Tribunal: TJDFT
Processo: 0721789-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0721789-13.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: TNG COMERCIO DE ROUPAS LTDA AGRAVADO: PRINCIPAL CONSTRUCOES LTDA, ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela TNG Comércio de Roupas Ltda. em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Ação de Despejo no 0720902-26.2021.8.07.0001, antecipou a tutela, nos seguintes termos (Id. 95240253 dos autos de origem): “Trata-se de ação de despejo de imóvel comercial, fundada na falta de pagamento (art. 9, III, da Lei 8245/91), com pedido de liminar para desocupação do imóvel locado. Estão parcialmente presentes os requisitos que autorizam a concessão da medida liminar vindicada. Com efeito, o contrato celebrado entre as partes encontra-se desprovido de garantia, nos termos do artigo 59, §1o, IX da referida legislação (ID 95105199). Também foi alegada a inadimplência do locatário quanto aos aluguéis e demais encargos locatícios, não sendo exigível, por certo, a prova dessa circunstância, por ser de caráter negativo. Todavia, verifico que a autora não prestou a caução equivalente a três meses de aluguel, na forma do que dispõe o art. 59, §1o, "caput" da Lei de locações, o que é condição indispensável à execução da medida liminar, na expressa dicção legal. Nestas condições, DEFIRO a medida liminar vindicada, para determinar à requerida que desocupe o imóvel locado de forma voluntária, no prazo de quinze dias, sob pena de despejo compulsório. Confiro a esta decisão força de mandado, para que seja a requerida intimada e citada para contestar, no prazo de quinze dias, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos descritos na petição inicial. Condiciono o cumprimento do mandado, no entanto, à prestação da caução no valor equivalente a três meses de aluguel, no prazo máximo de quinze dias, sob pena de revogação da liminar. Advirta-se a parte ré de que, caso queira evitar o despejo, poderá purgar a mora no prazo de 15 dias a contar da citação, efetuando o depósito do débito atualizado, conforme planilha apresentada pela parte autora, independentemente de cálculo da contadoria. Na hipótese de purga da mora, fixo os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito, conforme acordado no contrato de locação.” Sustenta a Agravante, em suma, que os débitos em aberto estão incluídos no plano de recuperação judicial. Esclarece que o processamento da recuperação judicial foi deferido e estão suspensas todas as ações e execuções por 180 (cento e oitenta) dias, nos termos do art. 6°, §4°, da Lei 11.101/2005, o que impede a concessão da liminar de despejo, conforme tutela de urgência concedida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Assevera que o funcionamento das atividades da Agravante atende aos princípios da preservação e função social da empresa, pois mantém os empregos e permite o adequado cumprimento do plano de recuperação judicial. Aduz que os aluguéis posteriores ao deferimento da recuperação judicial foram adimplidos. Afirma que “a desocupação forçada (e ilegal) de um estabelecimento, para uma empresa do ramo varejista, implica na cessação de suas atividades, bem como no exaurimento de todo o fundo de comércio instituído.” Subsidiariamente, defende que o prazo concedido para desocupação do imóvel é impossível de ser atendido no caso concreto, pois atua no ramo varejista e possui complexo estoque e a mudança imediata acarretaria teria alto custo. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja suspensa a r. decisão agravada. Ao final, requer o provimento do recurso e a condenação da Agravada por litigância de má-fé. O preparo foi comprovado (Id. 27095481 e Id. 27095483). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No presente caso, a Agravante pede que seja suspensa a ordem de despejo ou, subsidiariamente, a prorrogação do prazo concedido para desocupação do imóvel. A priori, não verifico presentes os requisitos que autorizam a antecipação da tutela recursal. Nos termos do art. 6o caput, da Lei 11.101/2005, o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. Ocorre que, nos termos da jurisprudência da Corte Superior de Justiça, as ações de rescisão do contrato locatício e retomada do imóvel não se submetem ao juízo recuperacional. Isso porque o direito de propriedade do titular do imóvel locado se encontra no mesmo patamar dos princípios da preservação e função social da empresa, além de a ação de despejo ser regida por legislação específica (Lei n° 8.245/91). O Sr. Ministro Moura Ribeiro, relator do AgInt nos EDcl no Conflito de Competência no 163.996 - RS (2019/0050234-6), ressaltou em seu voto, que “A melhor interpretação a ser conferida aos arts. 6o e 49 da Lei no 11.101/2005 é de que, em regra, apenas os credores de quantia líquida se submetem ao juízo da recuperação, com exclusão, dentre outros, do titular do direito de propriedade.” Esclareceu, ainda, que a “efetivação da ordem do despejo não se submete à competência do juízo universal da recuperação, não se confundindo, ademais, com eventual execução de valores devidos pelo locatário relativos a aluguéis e consectários, legais e processuais, ainda que tal pretensão esteja cumulada na ação de despejo.” “Assim, teria mesmo que prevalecer o direito de propriedade, notadamente quando, como no caso, não se trata de venda ou mera retirada do estabelecimento do devedor de bem essencial a sua atividade empresarial.” Por oportuno, confira a jurisprudência da Corte Superior de Justiça: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INCIDENTE MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE DESPEJO DO IMÓVEL POR SEU PROPRIETÁRIO CONTRA A EMPRESA RECUPERANDA. SIMPLES RETOMADA. AUSÊNCIA DE CONFLITO. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Aplicabilidade do NCPC neste julgamento conforme o Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que nada obsta o prosseguimento de ação de despejo proposta por proprietário do bem contra empresa em recuperação judicial, não ficando, pois, configurado o conflito de competência. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no CC 163.996/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 05/05/2020, DJe 07/05/2020) “PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI N. 11.101/05). AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. DEMANDA ILÍQUIDA. EXECUÇÃO. MONTANTE APURADO. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. Não há óbice ao prosseguimento da ação de despejo promovida em desfavor de empresa em recuperação judicial por constituir demanda ilíquida não sujeita à competência do juízo universal. 2. Por mais que se pretenda privilegiar o princípio da preservação da empresa, não se pode afastar a garantia ao direito de propriedade em toda a sua plenitude daquele que, durante a vigência do contrato de locação, respeitou todas as condições e termos pactuados, obtendo, ao final, decisão judicial - transitada em julgado - que determinou, por falta de pagamento, o despejo do bem objeto da demanda. 3. O crédito referente à cobrança de aluguéis deve ser habilitado nos autos do processo de recuperação judicial. 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no CC 133.612/AL, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 19/10/2015) Assim, uma das exceções à competência do juízo recuperacional é a ação de despejo, devendo ressalvar, contudo, que os atos de constrição judicial que incidam sobre a o patrimônio da empresa em recuperação deve ser determinado pelo Juízo Universal. Logo, o deferimento do pedido de recuperação judicial não influi no pedido de retomada do bem objeto da ação de despejo. Ao que se observa dos autos, o imóvel locado tem destinação não residencial, conforme alegação do próprio Agravante, o que subsumiria a hipótese de liminar na ação de despejo ao disposto no § 1o, inciso IX, do precitado artigo da Lei de Locações. Para que seja concedida liminar em ação de despejo por falta de pagamento, é imprescindível o depósito da caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nos exatos termos do artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei 8.245/91, in verbis: "Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no artigo 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.” Assim, tratando-se de contrato desprovido das garantias previstas no artigo 37 da Lei de Locações, ocorrendo a falta de pagamento do aluguel e seus acessórios no vencimento, a liminar para desocupação imediata do imóvel exige caução. Da análise dos autos, verifica-se que o Agravado ofertou a caução em valor equivalente a três de meses de aluguel, cumprindo a única exigência legal para a concessão da liminar de despejo. Também há perigo de dano inverso, pois a permanência do locatário no imóvel sem pagar os alugueres aumenta ainda mais os prejuízos financeiros do locador. Ademais, a Lei n. 14.10/2020, que dispõe sobre o regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia da Covid-19, não é aplicável ao caso, porquanto sua eficácia se exauriu em 30 de outubro de 2020. Destaco, ainda, que o contrato de locação foi assinado em 26.2.2021, razão pela qual eventual impacto financeiro decorrente da pandemia não justifica a inadimplência nem impede o despejo. Por fim, o prazo para desocupação do imóvel é estabelecido pela Lei de regência, de forma que não compete ao magistrado interferir no que a lei determina. No mais, a locação é recente e não se justifica a dilação do prazo concedido. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora